Tribunal: TJDFT
Processo: 0739907-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739907-37.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, SHIRLEI XAVIER DE SOUZA DESPACHO Na petição de ID no 48727505, o recorrente DISTRITO FEDERAL informa que o acórdão recorrido restou prejudicado, diante da decisão proferida nos autos no 0706158-72.2021.8.07.0018. Ante o exposto, não conheço dos recursos especial e extraordinário de IDs nos 46294732 e 46294733, respectivamente, porquanto prejudicados, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007